Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado o transcurso de mais de seis anos da data da última diligência, afigura-se como dever do magistrado “adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis” (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017).

2. Recurso conhecido e provido.